Tribunal: TJMT
Processo: 1033620-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033620-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVANTE), DARCI ALVES PEREIRA - CPF: 301.647.376-34 (AGRAVADO), MARIA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 241.713.791-72 (AGRAVADO), GILSON ELY CHAVES DE MATOS - CPF: 008.929.516-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAVANTE(
S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL

AGRAVADO(
S):
DARCI ALVES PEREIRA E MARIA SILVA DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO
DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL
. ENCARGOS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO.
PRECEDENTE DO STJ.
DECISÃO

RE
FORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto contra
decisão
que
indeferiu os cálculos de atualização do Agravante, determinando que fossem refeitos para
limitar os encargos contratuais até o
ajuizamento da ação
, a partir do qual

incide
atualização da correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise sobre a incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da dívida, conforme contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Considerando a dívida líquida e com vencimento certo, aplicam-se os encargos contratados até o pagamento da dívida, sob pena de beneficiar o devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “Os encargos contratuais devem incidir desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, conforme pactuado entre as
partes.”

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.072.238/RJ, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe
de 20/6/2024
; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.288.299/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023,
DJe
de 14/12/
2023
;TJMT
-
1028653-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 25/11/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL
,
contra decisão interlocutória proferida (ID.
174044045
– Autos de Origem – no
1009607-19.2023.8.11.0006
) pelo Juízo da
2
a Vara
Cível da Comarca
de
Cáceres
-MT, que
indeferiu os cálculos de atualização do Agravante, determinando que fossem refeitos para que a partir do ajuizamento da ação aplicasse atualização da correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) a partir do ajuizamento da ação
.

O Apelante se insurge da referida
decisão ao argument
o
de
que os encargos contratuais não devem ser limitados somente até o ajuizamento da ação, o que contraria entendimento do STJ de que devem incidir até o efetivo pagamento.

Nesse sentido, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida tão somente para determinar que os encargos contratuais incidam até a data do efetivo pagamento.

Não houve pedido de tutela recursal
.

Sem triangulação processual na origem não houve apresentação de contrarrazões.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
GRAVANTE(
S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL

AGRAVADO(
S):
DARCI ALVES PEREIRA E MARIA SILVA DE OLIVEIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL
,
contra decisão interlocutória proferida (ID.
174044045
– Autos de Origem – no
1009607-19.2023.8.11.0006
) pelo Juízo da
2
a Vara
Cível da Comarca
de
Cáceres
-MT, que
indeferiu os cálculos de atualização do Agravante, determinando que fossem refeitos para que a partir do ajuizamento da ação aplicasse atualização da correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) a partir do ajuizamento da ação
.

O Apelante, em suma, defende que os encargos contratuais devem incidir até a data do efetivo pagamento e não limitados até a propositura da ação
.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
indeferiu a atualização apresentada pelo Agravante
nos seguintes termos:

[...]
“
Dos autos, nota-se que a parte credora promove a atualização do débito em Juízo fazendo incidir juros moratórios de 1% ao mês e juros remuneratórios de 2,9900% ao mês, mais multa por inadimplência de 2%, na forma como contratados, mesmo após o ajuizamento da ação.

De proêmio, mencione-se que a matéria em tela é de ordem pública e, portanto, cognoscível de ofício. Veja-se:

SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, IV, 492 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...]. III -
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual "a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se
tratarem
de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício" (
1a T.,
AgRg
no
AREsp
32.250/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe
15.03.2016). [...]

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1952606 BA 2021/0137180-2, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/03/2022)

Com efeito, as disposições contratuais para o cômputo de encargos são aplicáveis até a data do ajuizamento da ação, a partir de quando a relação contratual é considerada como rompida.

A partir do ajuizamento da demanda, o contrato se submete às regras do Poder Judiciário. Assim, o saldo devedor deve ser apurado segundo as normas gerais para atualização de dívida de valor, quais sejam, correção monetária pelo INPC, a contar do cálculo que instrui a inicial, bem como juros legais desde a citação.

Mencione-se ainda que o valor do saldo devedor era de R$50.662,77, e valor atualizado até a propositura da ação era de R$55.398,84 (2020) e, atualizado atualmente nos moldes como apresentado pelo credor, saltou para o importe de R$100.393,33.

Desse modo, a partir do ajuizamento da ação não mais subsistem os critérios contratuais de atualização da dívida, devendo ser utilizados, para tanto, os índices de atualização dos débitos judiciais,
adotando-se a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento ao mês).

Colha-se do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESTIPULAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO DA CONDENAÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA
DEMANDA .
OMISSÕES DO TRIBUNAL ESTADUAL. QUESTÕES OPORTUNAMENTE SUSCITADAS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO DOS DECLARATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO
[...]
Após
o ajuizamento de execução de título extrajudicial, a correção monetária e os juros não mais se regulam pelos termos da avença firmada entre as partes sendo que a atualização do débito deve seguir os termos de atualização dos débitos judiciais, incidindo juros de mora legais e correção pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça
.
Em se tratando de execução de título extrajudicial, a dívida deve ser atualizada conforme pactuado entre as partes somente até o ajuizamento da demanda, caso em que incidirão os encargos e índices contratuais. Entretanto, após a
judicialização
da cobrança, passam a incidir a correção monetária e os juros de mora legais, adotando-se a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento ao mês).

[...] No
mérito, não assiste razão à recorrente.
O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento no sentido de que, em se tratando de execução de título extrajudicial, a atualização da dívida após o ajuizamento será feita segundo os índices oficiais - juros de mora legais e correção monetária aplicada segundo os índices oficiais, não mais se aplicando os encargos do contrato.
A propósito, mencione-se:
[...] Dessa
forma, exclui-se a aplicação dos encargos previstos contratualmente, ante a consolidação da dívida. Do exposto, o voto é no sentido de conhecer o recurso e dar-lhe provimento, sanando a omissão e o erro material.
[...](
STJ -
REsp
: 1983845 RJ 2022/0028315-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 05/04/2022) (grifo nosso)

Ainda, veja-se os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS DEPOIS DE AJUIZADA A DEMANDA – NÃO CABIMENTO – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual, com o ajuizamento da ação monitória após o que, o valor do débito deve ser acrescido apenas de correção monetária (pelo índice contratado) e juros de mora legais a partir da
citação.”
(TJMT - 2a Câmara Cível - RAC no 153.254/2013 - Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, J. 25.06.2014,
DJe
01.07.2014). (N.U 1009872-39.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2023,
Publicado
no DJE 10/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. As disposições contratuais para o cômputo de encargos são aplicáveis até a data do ajuizamento da ação, a partir de quando a relação contratual é considerada como rompida. A partir do ajuizamento da demanda, o contrato se submete às regras do Poder Judiciário. Assim, o saldo devedor deve ser apurado segundo as normas gerais para atualização de dívida de valor, quais sejam, correção monetária pelo INPC, a contar do cálculo que instrui a inicial, bem como juros legais desde a citação, exatamente conforme foi determinado no decisum recorrido. Atualização da dívida após o ajuizamento do feito: a partir do ajuizamento da ação não mais subsistem os critérios contratuais de atualização da dívida, devendo ser utilizados, para tanto, os índices de atualização dos débitos judiciais. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Classe:
Apelação,Número
do Processo: 0302933-51.2013.8.05.0146, Relator (a): Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 08/01/
2019 )

(TJ-BA - APL: 03029335120138050146, Relator: Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/01/2019)

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUROS. SELIC. I. Deve ser afastada a incidência dos critérios contratuais a partir do ajuizamento da ação, momento em que a SELIC passa a ser devida. II. Agravo de instrumento improvido.

(TRF-4 - AG: 50560519320204040000 5056051-93.2020.4.04.0000, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 19/05/2021, QUARTA TURMA)

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a)
Determinar
a intimação da parte autora para que promova a atualização do débito,
adotando-se a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) a partir do ajuizamento da ação
, nos termos acima delineados, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de extinção;

b)
Após
, venham os autos conclusos;
[...]

Na origem, trata-se de uma ação de execução de título e
xtrajudicial consubstanciada no inadimplemento da cédula de crédito bancário n. 1500401, referente ao empréstimo pessoal no valor original de R$ 50.662,77.

Ao atualizar o valor em cobrança, o juízo indeferiu a incidência dos encargos contratuais ao argumento de que estas só incidirão até o ajuizamento da ação.

Contudo
, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, os juros e a correção monetária devem incidir,
na forma contratada
, desde o vencimento da dívida
até o efetivo pagamento
, e não somente até a propositura da demanda, sob pena de beneficiar o devedor.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
No caso de inadimplemento da obrigação, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao período anterior ao do ajuizamento da ação executiva. Precedentes do STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.072.238/RJ, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe
de
20/6/2024
.)
–
grifo
nosso

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, "havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva"
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021,
DJe
de 1/7/2021).

2. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.288.299/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023,
DJe
de
14/12/2023
.)
– Grifo nosso

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568 DO STJ. 1.
Ação monitória
2.
Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito.
Precedente. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ -
AREsp
: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ
23/05/
2022
) -
Grifo nosso

Nesse sentido também caminha este Egrégio Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ENCARGOS

CONTRATUAIS
APÓS AJUIZAMENTO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a intimação da exequente para atualizar o débito considerando correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir do ajuizamento da
execução
, sob pena de extinção do feito. A exequente recorre, defendendo a incidência dos
encargos

contratuais
pactuados até o
pagamento
integral da dívida, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

II. Questão em
discussão

Há
duas questões em discussão: (i) a possibilidade de limitação dos
encargos

contratuais
pactuados entre as partes após o ajuizamento da ação; e (
ii
) a legalidade da intervenção de ofício do magistrado para alterar os
encargos

contratuais
em
execução
não impugnada pela parte executada.

III. Razões de decidir

O STJ entende que, em casos de inadimplemento, os
encargos

contratuais
devem incidir até o
pagamento
integral, e não se limitam ao ajuizamento da ação, em respeito à autonomia
contratual
e ao princípio pacta sunt servanda.

A decisão recorrida, ao limitar de ofício os
encargos
contratados, contraria o entendimento dos Tribunais Superiores e interfere indevidamente na relação
contratual
, uma vez que o processo executivo objetiva cumprir o título conforme estipulado pelas partes.

A intervenção de ofício para alterar
encargos

contratuais
sem provocação da parte executada é vedada, conforme disposto na Súmula 381 do STJ, que impede o magistrado de conhecer abusividade das cláusulas
contratuais

ex

officio
em contratos bancários.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1.
Os
encargos

contratuais
pactuados entre as partes devem incidir até o
efetivo

pagamento
do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação. 2. É vedado ao magistrado intervir de ofício para modificar
encargos

contratuais
em
execução
não impugnada pela parte
executada.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 421; CPC,
arts
. 783 e 784.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.750.502/SC, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.06.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.548.571/MT, 4a Turma, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 04.05.2020; Súmula 381 do
STJ.

(
N.U 1028653-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE
25/11/2024
)
– Grifo nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO BANCÁRIO – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO –
ENCARGOS

CONTRATUAIS
– INCIDÊNCIA ATÉ O
EFETIVO

PAGAMENTO
DO DÉBITO – CABIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça “(...) havendo inadimplência
contratual
, admite-se a cobrança dos
encargos
contratados até o
efetivo

pagamento
do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva".
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021,
DJe
de 1/7/2021
).

(
N.U 1027029-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE
30/11/2024
)

Dito isso, verifica-se o desacerto da referida decisão, o que justifica o provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

DOU-LHE PROVIMENTO,
p
ara reformar a decisão agravada
e permitir a incidência dos encargos contratuais sobre o débito exequendo até a data do efetivo pagamento
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024